Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-82.2018.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Termo de confissão de dívida assinado pelo devedor e duas testemunhas – Cerceamento de defesa inocorrente – Legitimidade ad causam da avalista coexecutada para figurar no polo passivo da execução - Juros remuneratórios pactuados em 1% ao mês - Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de Economia Popular (Lei no 1.521/51) não vinculantes das

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Termo de confissão de dívida assinado pelo devedor e duas testemunhas – Cerceamento de defesa inocorrente – Legitimidade ad causam da avalista coexecutada para figurar no polo passivo da execução - Juros remuneratórios pactuados em 1% ao mês - Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de Economia Popular (Lei no 1.521/51) não vinculantes das instituições financeiras – Abusividade dos juros remuneratórios avençados não verificada – Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual proibida antes da entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001 e pactuação expressa após a sua vigência não provada – Anatocismo ilícito não praticado pela exequente - Ausência de pactuação (e cobrança) de comissão de permanência como encargo incidente no período da inadimplência (cobrança apenas de juros remuneratórios de 1% e multa de 10%) - Possibilidade de financiamento do IOF reconhecida – Inviabilidade de conhecimento da alegação de excesso de execução, porquanto não observado pela coexecutada o ditame do § 3° do art. 917 do CPC - Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001055-82.2018.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante APARECIDA
DAS GRAÇAS GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CIRCUITO DAS MALHAS LTDA -
SICOOB CREDMALHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
2
VOTO No: 40725
APEL. No: 1001055-82.2018.8.26.0601
COMARCA: Socorro (2a Vara)
APTE.: Aparecida das Graças Guimarães (Embgte.-Coextda.)
APDA.: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Circuito das
Malhas Ltda. Sicoob Credmalhas (Embgda.-Exqte.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO Termo de confissão de
dívida assinado pelo devedor e duas testemunhas
Cerceamento de defesa inocorrente
Legitimidade
ad causam da avalista coexecutada para figurar no
polo passivo da execução - Juros remuneratórios
pactuados em 1% ao mês - Limitações constantes da
Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51) não vinculantes
das instituições financeiras Abusividade dos juros
remuneratórios
avençados
não
verificada

Capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual proibida antes da entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob no
2.170-36/2001 e pactuação expressa após a sua
vigência não provada
Anatocismo ilícito não
praticado pela exequente - Ausência de pactuação (e
cobrança) de comissão de permanência como
encargo incidente no período da inadimplência
(cobrança apenas de juros remuneratórios de 1% e
multa de 10%) - Possibilidade de financiamento do
IOF reconhecida Inviabilidade de conhecimento da
alegação de excesso de execução, porquanto não
observado pela coexecutada o ditame do § 3° do art.
917 do CPC - Improcedência mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de embargos à execução por título
extrajudicial (termo de confissão e composição de dívida e outras
avenças
de
12.06.2017,
fls.
121/128
dos
autos
n°
1001988-89.2017.8.26.0601)
opostos por
Aparecida
das
Graças
Guimarães em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
3
Circuito
das
Malhas
Ltda.

Sicoob
Credmalhas,
julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 302/306, de relatório a este
integrado, restando a embargante condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa (R$104.831,96, fls. 24), observando-se o art. 98, § 3°, do
CPC, por ser a vencida beneficiária da gratuidade da justiça.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 317/347,
a embargante postula o provimento a fim de que a execução seja
extinta, eis que parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução
ou, no mérito, sejam reconhecidas as práticas ilícitas alegadas
supostamente praticadas pela exequente-embargada.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Quanto à ilegitimidade ad causam para figurar no
polo passivo da execução, a r. sentença vergastada bem decidiu:
“Rejeito a ilegitimidade de parte da embargante para
figurar no polo ativo da execução promovida em face dela e de seu filho,
pois em nenhum momento alegou a ocorrência de qualquer vício do
consentimento quando assinou, de modo livre e espontâneo, o
instrumento de confissão de dívida que serve como título executivo, na
qualidade de AVALISTA de João Guimarães.
Ao contrário, a alegação de que assinou na
confiança dos funcionários da embargada e de seu filho, apenas
demonstra a falta de cuidado da própria embargante que não tomou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
4
devidas cautelas quando resolveu servir como avalista, não havendo
que se falar que não tinha conhecimento do ato que praticou.
Por fim, em consulta ao sistema informatizado deste
Eg. Tribunal, constata-se a existência de outra demanda de execução,
agora promovida pelo Banco Bradesco, também em face da aqui
embargante e seu filho, distribuída sob no 1000048-60.2015.8.26.0601
junto ao Primeiro Oficio Judicial local em 2015, muito antes da
interposição da execução que deu origem a estes embargos, de modo
que, embora não se saiba com exatidão qual a qualidade ocupada pela
embargante naquele feito, pode-se presumir que ela figure no polo
passivo daquela ação de execução na mesma condição de
fiadora/avalista de seu filho, não parecendo crível que em todas as
ocasiões em que assim figurou não tivesse conhecimento da avença
realizada e nem conhecimento do que assinou.” (fls. 303).
2. De proêmio, registra-se, por oportuno, não
obstante seja admitida a revisão de contratos anteriores findos e que
foram liquidados por avença posterior (Súmula n° 286 do STJ), no caso,
como não há notícia de que a apelante tenha assinado os negócios
anteriores findos na condição de avalista, mas apenas seu filho João
Luiz da Silva Guimarães, tem-se que ele é o único legitimado a
impugnar cláusulas e encargos pactuados nos aludidos contratos
extintos, não tendo a insurgente legitimidade para pleitear a revisão dos
negócios jurídicos que foram objeto da confissão de dívida, de modo que
esta C. Turma Julgadora apenas examinará a licitude ou não das
cláusulas e encargos pactuados no título executivo extrajudicial que
lastreia a execução e dentro dos limites objetivos impostos pelo
princípio da congruência e devolutividade.
No tocante à incidência do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
5
Consumidor à espécie, não versando a controvérsia acerca de relação
de consumo, pois o contrato celebrado foi eminentemente negocial, uma
vez que se destinou à captação de recursos para incremento da
atividade empresarial desenvolvida pela empresa do filho da insurgente,
inaplicável revela-se à espécie o estatuto consumerista.
4. No que tange à limitação dos juros é válida e eficaz
a taxa de encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes.
Conquanto
grande
dissenso
jurisprudencial
e
doutrinário houvesse grassado, assentou-se a exegese de que o art.
192, § 3o, da CF a esta altura já revogado pela Emenda Constitucional
no 40, de 29.05.2003 -, dependia de regulamentação para entrar em
vigor e, portanto, não era óbice a juros superiores a 12% ao ano.
A título de ilustração colhe-se pronunciamento do
Excelso Pretório, como reiteradamente decidiu, in verbis:
“TAXA DE JUROS REAIS - Limite fixado em 12% a.a.
(CF, artigo 192, § 3o). Norma constitucional de eficácia limitada.
Impossibilidade de sua aplicação imediata. Necessidade da edição da Lei
Complementar
exigida
pelo
texto
constitucional.
A questão do
gradualismo eficacial das normas constitucionais. Aplicabilidade da
legislação anterior à CF/88. Recurso Extraordinário conhecido e provido.
A regra inscrita no artigo 192, § 3o, da Carta Política - norma
constitucional de eficácia limitada - constitui preceito de integração que
reclama, em caráter necessário, para efeito de sua plena incidência, a
mediação legislativa concretizadora do comando nela positivado. O
Congresso Nacional desempenha, nesse contexto, a relevantíssima
função de sujeito concretizante da vontade formalmente proclamada no
texto da Constituição. Sem que ocorra a 'interpositio legislatoris', a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
6
norma constitucional de eficácia limitada não produzirá, em plenitude,
as conseqüências jurídicas que lhe são pertinentes. Ausente o ato
legislativo reclamado pela Constituição, torna-se inviável pretender,
desde logo, a observância do limite estabelecido no artigo 192, § 3o, da
Carta Federal” (STF, 1a T, Recurso Extraordinário n. 165.120-2-RS, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, J. 28.09.1993, vu, DJU 03.12.1993, pág.
26.352, Seção I, ementa, “apud” AASP 1.830, 19 a 25.01.1994, pág. 8-e
e JTA-Lex 146/92).
“TAXA DE JUROS. Limitação. Art. 192, § 3o, da
Constituição da República. Norma condicionada à edição de Lei
Complementar. Aplicação da súmula vinculante no 7. Recurso
extraordinário provido. A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição
de Lei Complementar” (STF-2a Turma, RE 439.690-PE, J. 27.10.2009,
vu, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 26.11.2009).
Ademais, veio o C. STF a editar a Súmula Vinculante
no 7 acerca da questão controvertida, sedimentando o entendimento de
que o parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição Federal, dispositivo já
revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003 e que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à
edição de lei complementar.
O efeito vinculante da súmula em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Direta e
Indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, garante a segurança
jurídica e evita a multiplicação de processos sobre questão idêntica, de
sorte que se tornou pacífico o entendimento acima esboçado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
7
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) ou da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51), aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios se regem basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma
à isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
8
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
9
matéria exclusivamente constitucional (a auto-aplicabilidade do art.
192, § 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à
Lei de Usura (Dec. 22.626/33) e à Lei 4.595/64, afastando a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da
Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto
22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo
nas hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de Recurso
Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da legalidade da
cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários quando não
há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem indicação do
percentual a ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
10
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
11
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato firmado pelo apelante com o
apelado prevê a taxa de juros mensal de 1,00% (fls. 121/128 dos autos
n° 1001988-89.2017.8.26.0601), portanto, abaixo da média de mercado
para as operações da espécie, não havendo falar em excessividade ou
abusividade a ser reconhecida e extirpada do referido negócio jurídico.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo (fls.
121/128 dos autos n° 1001988-89.2017.8.26.0601). Desse modo, não
há falar em abusividade dos juros, onerosidade excessiva ou nulidade
do negócio jurídico por descumprimento do art. 46 e demais normas do
Código de Defesa do Consumidor, posto que a apelante teve
conhecimento dos elementos essenciais do mútuo em questão antes de
sacramentada a contratação, tanto é que consta sua assinatura aposta
ao lado da cláusula que prevê os encargos pactuados.
Impende, ainda, assinalar que a informação (clara e
precisa) é princípio basilar nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do
CDC) e direito fundamental do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC).
Em matéria contratual o art. 46 do CDC estabelece o efeito decorrente
da ausência de conhecimento prévio do conteúdo do contrato pelo
consumidor ou a ausência de compreensão do sentido ou alcance das
cláusulas contratuais ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os
contratos de consumo não vincularão os consumidores. Vale dizer, para
que os consumidores se vinculem às obrigações previstas nos contratos
não basta que ele tenha conhecimento prévio do conteúdo do contrato
mas, sobretudo, que ele compreenda perfeitamente o sentido e o
alcance de suas cláusulas, caso contrário, o contrato será inexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
12
(plano da existência) ou a cláusula será considerada nula (plano da
validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros (fls.
121/128 dos autos n° 1001988-89.2017.8.26.0601), atende o princípio
da informação previsto no art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a
apelada a cobrar da apelante, na forma contratada, o referido encargo.
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
13
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
14
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
15
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
o que não é o caso dos autos (fls. 121/128 dos autos n°
1001988-89.2017.8.26.0601), não implica capitalização mensal do
encargo, mas apenas a utilização de juros compostos como método de
formação da taxa de juros contratada para remunerar o capital
mutuado no período de resgate da dívida. Não se trata, pois, de
sobreposição de juros, capitalização de juros ou anatocismo, mas forma
composta de remuneração do capital emprestado, cuja taxa é diluída no
período de amortização da dívida, portanto, não vedada pelo Decreto n°
22.626/1933. Como asseverado pelo REsp paradigma “o processo
composto de formação da taxa de juros é método abstrato de
matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de
juros a ser contratado, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das
obrigações contratuais”, tanto é que se o mutuário adimplir as
prestações mensais de amortização do saldo devedor não haverá
capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer periodicidade, mas
apenas a incidência dos juros remuneratórios previamente pactuados
quando da celebração do contrato.
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
16
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelas partes contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, o que não se verifica na espécie, de
sorte que a pretensão de revisão da forma de composição dos juros
remuneratórios pretendida pela apelante, no mencionado período, fica
rechaçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
17
5. No tocante ao anatocismo, impõe-se, agora,
adotar a orientação firmada pela E. Corte Suprema, que reconhece a
legalidade da capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade
inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados posteriormente à
MP no 1.963-17, publicada em 31.03.2000 e revigorada pela MP no
2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de 24.08.2001), com previsão expressa
dessa prática negocial, conforme Recurso Extraordinário no 592.377-
RS, em que foi admitida a repercussão geral (art. 543-B do CPC) da
questão relativa à constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese
adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
18
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. para o Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
No vertente caso, em que pese o contrato firmado não
conter cláusula admitindo a capitalização de juros remuneratórios em
periodicidade inferior à anual, no período da inadimplência, ao que se
infere da planilha de fls. 136 dos autos da execução, os juros
remuneratórios não foram capitalizados, mas apenas houve incidência
simples sobre o saldo devedor atualizado.
6.
Não
houve
pactuação
de
comissão
de
permanência como encargo incidente no período da inadimplência, mas
apenas juros moratórios de 1% e multa de 10% (fls. 128 dos autos n°
1001988-89.2017.8.26.0601).
Como acima mencionado, o instrumento contratual
não previu cláusula expressa admitindo a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual no período da inadimplência (embora
conste que os encargos incidentes no aludido período serão calculados
exponencialmente,
a
cláusula
10.1
do
contrato
não
prevê
expressamente a periodicidade da capitalização dos encargos), de sorte
que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual fica
inadmitida.
No entanto, ao que se infere da planilha de cálculos
de fls. 136 dos autos n° 1001988-89.2017.8.26.0601, a exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-82.2018.8.26.0601 - Socorro - Voto no 40725
19
apelada apenas cobrou juros remuneratórios simples de 1% ao mês
(nem sequer cobrou juros moratórios, como admite o contrato) e multa
de 10%, na cláusula 10.1 do contrato
7. O IOF incide sobre toda operação financeira e é
devido à União, poder tributante para o qual é repassado o valor
cobrado do mutuário, anotando-se que não há óbice que o valor do
aludido tributo seja também objeto de financiamento.
8. Não havendo ilicitudes a serem reconhecidas no
título executivo judicial exequendo, correta a r. sentença ao julgar
improcedentes os embargos do devedor opostos pela insurgente.
9. A alegação de excesso de execução sequer deve
ser conhecida, porquanto não observado pela insurgente o ditame do §
3° do art. 917 do CPC.
10. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 15% sobre o valor da causa atualizado, observando-
se quanto à vencida o ditame do art. 98, § 3o, do referido Codex.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica